Tribunal: TJSP
Processo: 2146211-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - Pretensão de reforma da r.decisão que rejeitou embargos à penhora - Descabimento – Hipótese em que não se justifica o afastamento da penhora com fundamento no princípio da menor onerosidade, nem se aplica ao caso o dispositivo legal referente à penhora de faturamento – Constrição que deve ser mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2146211-73.2020.8.26.0000, da Comarca de
Araraquara, em que é agravante USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., é agravado JOSÉ HENRIQUE ABRANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146211-73.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31246
AGRV.No: 2146211-73.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA
AGTE.: USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGDO.: JOSÉ HENRIQUE ABRANTES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO À
PENHORA - Pretensão de reforma da r.decisão que
rejeitou embargos à penhora - Descabimento Hipótese em
que não se justifica o afastamento da penhora com
fundamento no princípio da menor onerosidade, nem se
aplica ao caso o dispositivo legal referente à penhora de
faturamento
Constrição que deve ser mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra respeitável decisão
proferida em execução de título extrajudicial, que
rejeitou
impugnação
à
determinação
de
penhora
de
créditos (fls.331-332).
Sustenta
a
agravante,
em
apertada
síntese, que a decisão recorrida viola o princípio da
menor onerosidade ao permitir uma segunda penhora, mesmo
que a primeira já seja suficiente.
Alega que deve ser observado o disposto
no §1o, do art. 866 do Código de Processo Civil,
observando-se o princípio da preservação da empresa.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146211-73.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
O processo de execução se dá no interesse
do credor, visando à satisfação do crédito executado, e a
determinação da constrição aqui impugnada atende aos
objetivos da execução.
É
certo
que
o
princípio
da
menor
onerosidade está consagrado no art. 805 do Código de
Processo Civil; contudo, não se trata de princípio que
afaste todos os demais que regem o processo de execução.
Assim, deve ser sempre buscada a efetividade da execução, aplicando-se o mencionado princípio nas situações em que se vislumbre a
possibilidade de a obrigação ser satisfeita por meios
diversos. Nessas situações, havendo mais de um meio para
satisfação da obrigação, optar-se-á por aquele que menos
onere o devedor, justamente como disposto no art.805 do
CPC.
No caso em exame, ainda que tenha sido
expedido ofício para Coopersucar, solicitando informações
sobre créditos da executada referentes ao processo n.
0014409-69.1998.4.01.3400 (fls.244), verifica-se que tais
créditos não se mostraram idôneos ou suficientes para
garantir a execução.
Conforme consta dos ofícios de fls.247-248
e 265-267, a Coopersucar informou a existência de cessões
a terceiros e também inúmeras constrições judiciais.
Assim, de rigor a busca da satisfação do
crédito aqui executado por meio da tentativa de
constrição patrimonial sobre outros bens e direitos.
O §1o, do artigo 866 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146211-73.2020.8.26.0000
4
Civil não se aplica ao caso em exame, pois aqui não se
fala em penhora de faturamento.
De igual modo, descabida a invocação do
princípio da preservação da empresa para evitar o
adimplemento dos débitos contraídos pela executada e sem
que a parte traga fundamentação concreta acerca da
aplicação do princípio e os impactos reais da constrição
impugnada.
Nesse contexto, deve ser mantida a ordem
de penhora dos créditos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora